Tribunal: TCU
Processo: 005.667/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1531/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.667/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cecilia Maria Oliveira de Castro (XXX.136.307-XX); Claudia Maria Gregorio da Silva (XXX.834.081-XX); Claudia Márcia Ribeiro de Meneses (XXX.719.267-XX); Clenio Amorim Correa (XXX.459.632-XX); Cleusa Matias Gomes (XXX.565.101-XX); David dos Santos de Andrade (XXX.501.117-XX); Dilza Porto de Souza (XXX.680.584-XX); Dimas Elioterio da Silva (XXX.618.021-XX); Edenise Almeida Lima (XXX.875.275-XX); Fatima Maria Barbosa dos Santos (XXX.860.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.